Tribunal: TJES
Processo: 0005309-09.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005309-09.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE JOSE AUGUSTO CONTARINI PEREIRA

APELADO: NILDO ULTRAMAR E CIA LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. FIXAÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE REVELIA. PROCURAÇÃO OUTORGADA PELA PESSOA JURÍDICA NÃO EXTINTA PELO ÓBITO DO SÓCIO ADMINISTRADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Espólio de José Augusto Contarini Pereira contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O recorrente sustenta a aplicação do art. 290 do CPC para afastar a condenação em ônus sucumbenciais, bem como suscita nulidade em razão de revelia da parte ré e vício de representação em virtude do falecimento do sócio administrador da empresa demandada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a ausência de recolhimento das custas, após a revogação da gratuidade de justiça, acarreta o cancelamento da distribuição sem imposição de ônus sucumbenciais;
(ii) estabelecer se houve revelia da parte ré em razão da habilitação de patrono nos autos sem poderes para receber citação;
(iii) determinar se o falecimento do sócio administrador da empresa demandada extingue a procuração por ele outorgada, gerando vício de representação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cancelamento da distribuição, previsto no art. 290 do CPC, configura ato cabível apenas quando inexistente atividade jurisdicional, hipótese diversa da dos autos, em que houve deferimento e posterior revogação da gratuidade, prática de atos judiciais e apresentação de defesa pela parte contrária.

4. Pelo princípio da causalidade, é devida a condenação em custas e honorários sucumbenciais quando já formada a relação jurídico-processual, mesmo em casos de extinção do feito sem resolução do mérito.

5. A mera habilitação de advogado nos autos sem poderes específicos para receber citação não caracteriza comparecimento espontâneo, não suprindo a ausência de citação formal, razão pela qual não há revelia.

6. O falecimento do sócio administrador da pessoa jurídica não extingue a procuração por ele outorgada, pois a empresa mantém sua personalidade jurídica e capacidade de representação, nos termos do art. 682 do CC e da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de recolhimento de custas após a revogação da justiça gratuita não enseja cancelamento da distribuição, mas sim extinção do feito com imposição de ônus sucumbenciais, quando já formada a relação processual.

2. A habilitação de advogado sem poderes específicos para receber citação não configura comparecimento espontâneo e não caracteriza revelia.

3. O falecimento do sócio administrador não extingue a procuração outorgada pela pessoa jurídica, que permanece regularmente representada em juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 75, VII; 85, § 2º; 105; 231, II; 239; 290; 313, I; 485, IV. CC, arts. 682, II e III, e 1.991.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 17.501/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01.10.2013, DJe 07.11.2013; TJRS, AI 5197122-52.2025.8.21.7000, Rel. Des. Ricardo Torres Hermann, j. 17.07.2025; TJMT, AI 1037120-43.2024.8.11.0000, Relª Desª Clarice Claudino da Silva, j. 29.04.2025; TJSP, AI 2094740-13.2023.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Marcondes, j. 30.10.2024; TRF4, AG 5009248-23.2018.4.04.0000, Rel. Des. Fed. Roger Raupp Rios, j. 02.10.2019; TJRS, AC 5001686-48.2022.8.21.0021, Relª Desª Vivian Cristina Angonese Spengler, j. 05.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005309-09.2019.8.08.0011

APELANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ AUGUSTO CONTARINI PEREIRA

APELADO: NILDO ULTRAMAR E CIA LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
ESPÓLIO DE JOSÉ AUGUSTO CONTARINI PEREIRA
em razão da sentença de fls. 400/401, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, condenando o autor ao pagamento das verbas de sucumbência.

Em suas razões, fls. 422/430, sustenta que a extinção do processo pelo não recolhimento das custas processuais impõe o cancelamento da distribuição, com a aplicação do art. 290, do Código de Processo Civil, que não admite a imposição de ônus sucumbenciais.

Aduz, ainda, a necessidade de manifestação acerca do vício de representatividade e da revelia da empresa demandada.

Contrarrazões, id. 8631958, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do apelo.

Não se vislumbra a ocorrência de revelia, porquanto a citação da demandada ocorreu, tão somente, com a diligência realizada pelo Oficial de Justiça, conforme mandado colacionado aos autos em 11/09/2020.

A propósito, nos termos do entendimento jurisprudencial dominante, a simples habilitação de patrono nos autos, sem que possua poderes específicos para receber citação, não se compatibiliza com comparecimento espontâneo. Veja:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NECESSIDADE DE PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBER CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto pelo município de canoas contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros, em razão da ausência de citação formal do executado. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se a intervenção de advogado nos autos, sem poderes específicos para receber citação, caracteriza o comparecimento espontâneo do executado, suprindo a falta de citação formal. III. Razões de decidir: 1. A citação é ato essencial para a validade do processo, garantindo os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme o art. 239 do CPC.
2. O comparecimento espontâneo do executado, que supre a falta de citação, exige manifestação inequívoca de ciência da ação e intenção de defesa, não bastando a simples juntada de procuração sem poderes específicos para receber citação
.
3. A ausência de poderes especiais na procuração impede que a intervenção do advogado seja considerada como comparecimento espontâneo do executado, conforme o art. 105 do CPC
. 4. A decisão agravada deve ser mantida, pois a habilitação do advogado nos autos, sem poderes para receber citação, não supre a necessidade do ato citatório formal. lV. Dispositivo: Recurso desprovido. Agravo de instrumento desprovido, em decisão monocrática. (TJRS; AI 5197122-52.2025.8.21.7000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Torres Hermann; Julg. 17/07/2025; DJERS 17/07/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA JUSTIFICATIVA DO EXECUTADO. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ADVOGADO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que considerou intempestiva a justificativa apresentada pelo Executado, ao entender que o comparecimento espontâneo da advogada do réu supriria a ausência de intimação pessoal e deflagraria o prazo legal. O Agravante alegou que a contagem deveria observar a data da juntada do mandado cumprido, conforme o art. 231, II, do CPC, e que sua procuradora não possuía poderes para receber citação. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da contagem do prazo de três dias para apresentação de justificativa pelo Executado em ação de alimentos, quando a citação se dá por oficial de justiça e o advogado que se habilita nos autos não tem poderes para receber citação. III. Razões de Decidir
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o simples peticionamento por advogado sem poderes específicos para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir o ato citatório. 4. A falta de poderes específicos na procuração impede o reconhecimento da habilitação como marco para início da contagem do prazo previsto no art. 528 do

CPC. 5. Conforme o art. 231, II, do CPC, o termo inicial do prazo processual deve ser a data da juntada aos autos do mandado de citação cumprido
. 6. No caso concreto, a juntada do mandado ocorreu em 04/10/2024 e a justificativa foi apresentada em 08/10/2024, dentro do prazo legal considerando os dias úteis. 7. A decisão de considerar intempestiva a justificativa viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, configurando nulidade processual por cerceamento de defesa. lV. Dispositivo e Tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: A atuação de advogado sem poderes específicos para receber citação não configura comparecimento espontâneo do executado, nem deflagra o início do prazo legal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 231, II e 528. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 168.440/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.08.2022; STJ, AgInt no RESP nº 2064168/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.08.2024. (TJMT; AI 1037120-43.2024.8.11.0000; Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Clarice Claudino da Silva; Julg 29/04/2025; DJMT 01/05/2025)

Quanto ao vício de representação, mister registrar que o falecimento do sócio-administrador da sociedade empresária demandada não extingue a procuração por ele outorgada, nem leva à extinção da pessoa jurídica. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ACORDO CELEBRADO EM HABITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO, DETERMINANDO O ARQUIVAMENTO DO INCIDENTE. Preliminar de inépcia recursal rejeitada. Legitimidade da inventariante para representar a sociedade agravante reconhecida à luz do art. 75, inc. VII do CPC e do art. 1.991 do CC. Validade do acordo celebrado pela sociedade devidamente representada por advogada regularmente investida de poderes para transigir.
Falecimento do sócio administrador que não extingue a procuração por ele outorgada ao advogado
, dado que as hipóteses dos inc. II e III do art. 682 do CC são restritas às pessoas naturais. Em se tratando de direito disponível, de partes maiores e capazes, prescindia de homologação judicial o acordo para sua validade. Eventual discussão acerca da abrangência de crédito desconhecido à época da formalização de termo de renúncia da herança que interessa exclusivamente aos herdeiros e não à sociedade agravante, sendo totalmente descabida nesta sede. Afastada a caracterização da litigância de má-fé por quaisquer das partes. Recurso desprovido, revogada a liminar concedida. (TJSP; Agravo de Instrumento 2094740-13.2023.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piraju - 1ª Vara; Data do Julgamento: 30/10/2024; Data de Registro: 30/10/2024) (TJSP; AI 2094740-13.2023.8.26.0000; Piraju; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alexandre Marcondes; Julg. 30/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C. C. Declaratória de titularidade de patente. Cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Recurso interposto contra decisão que decretou a revelia das agravantes. Não conhecimento do recurso quanto ao pedido de declaração da preclusão colateral. Matéria que não foi objeto da decisão agravada e deve ser primeiro debatida em primeiro grau
,
sob pena de supressão de instância.
Mérito. Falecimento do sócio administrador das empresas recorrentes poucos dias antes da citação. Irrelevância. Óbito do sócio que não extingue o mandato previamente outorgado. Pessoa jurídica que não foi extinta, tampouco há notícia da revogação, renúncia ou exaurimento de prazo da procuração
. Inteligência do art. 682 do CC. Precedentes. Agravantes que, ademais, já apresentaram novas procurações atualizadas. Ausência de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Decisão reformada. Recurso provido, na parte conhecida. (TJSP; AI 2171231-27.2024.8.26.0000; São Paulo; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alexandre Marcondes; Julg. 28/07/2024)

AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO SÓCIO QUE OUTORGOU A PROCURAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.
1. Desnecessária a regularização processual de quaisquer das partes envolvidas na demanda executiva, na medida em que o falecimento de um dos sócios da empresa executada não obsta o prosseguimento do processo de execução contra a pessoa jurídica. Não há se cogitar da hipótese prevista no inciso I do art. 313 do CPC, porquanto o óbito do sócio/administrador não impede o prosseguimento da ação movida contra a pessoa jurídica
, inclusive porque não há notícia de que a execução tenha sido redirecionada contra a pessoa física. 2. Dessa forma, não há que se cogitar de nulidade dos atos processuais realizados posteriormente ao falecimento do sócio, inclusive considerando-se válido o mandato outorgado ao advogado pela pessoa jurídica. (TRF 4ª R.; AG 5009248-23.2018.4.04.0000; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Roger Raupp Rios; Julg. 02/10/2019; DEJF 03/10/2019)

A respeito da sentença extintiva é importante pontuar que, no início da demanda, foi deferida a assistência judiciária ao autor. Posteriormente, por meio da decisão de fls. 315/316, o benefício foi revogado.

A decisão se tornou preclusa, porquanto o
decisum
proferido em embargos de declaração não foi objeto de recurso.

Sem recolher as custas prévias, a parte requerente pugnou, em seguida, pela alteração do valor da causa que, em verdade, representava alteração objetiva da demanda após a sua estabilização, o que não é permitido.

Posteriormente, foi proferida a sentença extinguindo o feito por ausência de pressuposto processual, condenando-se o autor ao pagamento das custas e honorários.

Nesse cenário, tenho por imprescindível diferenciar a hipótese de cancelamento da distribuição que ocorre como uma atividade na qual a demanda sequer chega a ser processada, da hipótese dos autos, em que houve o trâmite processual com a prática de atos jurisdicionais, como a revogação da assistência judiciária, além da angularização com a efetiva participação da parte requerida (AgRg no AREsp n. 17.501/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/10/2013, DJe de 7/11/2013.)

No caso, a condenação em sentença ao pagamento de custas e honorários advocatícios é devida, considerando que já estava completa a relação jurídico-processual, com a apresentação de defesa e documentos pela recorrida.

Em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. I. Caso em Exame: Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de cobrança de honorários advocatícios, a pedido do autor, após revogação da gratuidade judiciária e não pagamento das custas iniciais, conforme artigos 290 e 485, IV, do CPC/2015. Extinção do processo fundamentada no cancelamento da distribuição pela ausência de recolhimento das custas. II. Questão em Discussão: (I) Analisar a pertinência da fixação de honorários sucumbenciais em favor do advogado do réu, fundamentada no princípio da causalidade; (II) Verificar se houve exercício de atividade jurisdicional para justificar o arbitramento da verba honorária. III. Razões de Decidir: Conforme o princípio da causalidade, mesmo na hipótese de extinção da ação sem resolução de mérito, o ônus de sucumbência é atribuído à parte que deu causa à instauração do processo. No caso, o autor solicitou o cancelamento da distribuição após a revogação do benefício da justiça gratuita e não pagou as custas.
Ademais, a lide já havia sido angularizada, com a apresentação de contestação pelo réu, acompanhada de documentos, e de petição. Por tais razões, cabível a fixação de honorários sucumbenciais ao procurador do réu em 10% sobre o valor da causa, observando-se o artigo 85, § 2º, do CPC/2015
. lV. Dispositivo e Tese: Recurso provido. Fixação de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa em favor do procurador do réu. Tese:
A extinção da ação por abandono do processo, quando requerido pela própria parte autora após revogação do benefício da justiça gratuita, autoriza a fixação de honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade, caso já tenha havido atividade jurisdicional que demandou manifestação processual da parte contrária.
Jurisprudência e Leis Relevantes Citadas: CPC, arts. 85, § 2º, 290 e 485, IV; STJ, RESP 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/3/2022; TJRS, Apelação Cível Nº 50005996920148210043, Rel. Pedro Celso Dal Pra, 26/10/2022. RECURSO PROVIDO. (TJRS; AC 5001686-48.2022.8.21.0021; Décima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Vivian Cristina Angonese Spengler; Julg. 05/12/2024; DJERS 05/12/2024)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)